Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/12/2019). 1.1. Na situação em exame, as razões recursais enfrentaram suficientemente os argumentos da sentença, tornando o recurso apto a ser processado. Preliminar rejeitada.
2. Compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 2.1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova acerca da dinâmica do acidente e, assim, da conduta culposa do réu, que ensejaria a sua responsabilidade civil, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória por danos materiais.
3. Pela chamada “teoria da verossimilhança preponderante” a parte que ostentar posição mais verossímil em relação à outra deve ser beneficiada pelo resultado do julgamento, desde que invocada para servir de lastro à superação do estado de dúvida do julgador (cf. REsp 1738015/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 15/02/2019). Sua aplicação, contudo, demanda a existência de elementos de provas nos autos, ainda que indiciários (REsp 1320295/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013). 3.1. Na situação examinada, não é possível sequer compreender a sequência de fatos prévios ao acidente, não sendo possível presumir quem deu causa ao incidente.
4. Apelação conhecida, mas desprovida.